Tribunal: TJES
Processo: 5000075-95.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000075-95.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO LIMA NASCIMENTO - ME
RECORRIDO: GUILHERME ZANON
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (1). TESE AUTORAL.
NO EXÓRDIO ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU PRODUTOS NO SITE DA REQUERIDA E ESTES NÃO FORAM ENVIADOS. MESMO APÓS DIVERSOS CONTATOS COM A RÉ POR EMAIL E
WHATSAPP
, O VALOR PAGO PELOS PRODUTOS NÃO FOI RESTITUÍDO. ASSIM, REQUER A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, DEVIDAMENTE CORRIGIDO DESDE A DATA DO DESEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). MANIFESTAÇÃO DA REQUERIDA.
A REQUERIDA, POR SUA VEZ, MANIFESTOU-SE NOS AUTOS EM 16/06/2020 ADUZINDO QUE TOMOU CIÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA POR MEIO DE
E-MAIL
LOCALIZADO EM SUA CAIXA DE
SPAM
, QUANDO, ENTÃO, EFETUOU O DEPÓSITO DO VALOR DO PRODUTO EM FAVOR DO AUTOR, E REQUEREU DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E QUE FOSSE EFETUADO DESBLOQUEIO VIA SISBAJUD. NOVAMENTE EM 11/11/2020 REITEROU OS PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO E DESBLOQUEIO VIA SISBAJUD.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Assim,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, o pedido, pelo que, CONDENO a requerida BRUNO LIMA NASCIMENTO ME a restituir ao autor GUILHERME ZANON o valor de R$ 903,98 (novecentos e três reais e noventa e oito centavos), com juros e correção monetária desde o desembolso (17.01.2020), bem como a pagar-lhe indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, PUGNA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, ROGA O AFASTAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM SEDE DE SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, INTENTA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA O IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). POR FIM, REQUER A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO DE FORMA CONTRAPOSTA AO MESMO VALOR POR ELE PLEITEADO.

(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, POSTULA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
(7).
DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE. DESCASO COM O CONSUMIDOR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROVÉRSIA QUE RESTOU INFRUTÍFERA. DESÍDIA DA REQUERIDA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADA COMO MERO ABORRECIMENTO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA FORNECEDORA, QUE DEVERÁ RESPONDER PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTELIGÊNCIA ART. 14, DO CDC.
EM RELAÇÃO AO
DANO MORAL O MESMO RESTOU CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALUSIVO AO PEDIDO CONTRAPOSTO DA PARTE RECORRENTE, TENHO QUE A REFERIDA PRETENSÃO CARECE DE FALTA DE BOM SENSO, PORQUANTO, TENDO A RÉ AGIDO COM TOTAL DESCASO, ABUSIVIDADE E NEGLIGÊNCIA PARA COM O CONSUMIDOR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO E SOMENTE TENDO RESTITUÍDO A QUANTIA DEVIDA AO RECORRIDO NA VIA JUDICIAL, ALÉM DE TER CONTRIBUINDO UNICAMENTE PARA OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELO DEMANDANTE - ORA OBJETO DA LIDE -, ME PARECE TOTALMENTE DESARRAZOADO O PLEITO INDENIZATÓRIO FORMULADO. ABALO MORAL INEXISTENTE. AUSENTE UM DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADA,

FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.